Tribunal: TJMT
Processo: 0001013-27.2020.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001013-27.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EDEVALDO DOS SANTOS SALES - CPF: 016.620.681-40 (RECORRIDO), DELMIR DE CARVALHO ATAIDES - CPF: 474.469.601-59 (RECORRIDO), ITALO NUNES DE ARAUJO - CPF: 033.444.881-63 (RECORRIDO), HENRIQUE CAMARGO ATAIDES - CPF: 016.189.271-08 (RECORRENTE), LUCAS GIMENES MOTA REZENDE - CPF: 043.351.341-18 (ADVOGADO), EDEVALDO DOS SANTOS SALES - CPF: 016.620.681-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL CULPOSA - POSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AFASTA O DOLO HOMICIDA - DISPARO ACIDENTAL DURANTE PERSEGUIÇÃO POLICIAL - CONDIÇÕES DESFAVORÁVEIS DO TERRENO ATESTADAS POR LAUDO PERICIAL - SOCORRO IMEDIATO PRESTADO PELO RÉU - CONCORDÂNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU QUANTO À AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
- PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -
RECURSO PROVIDO.

1.

A desclassificação de crime doloso contra a vida, na fase de pronúncia, é cabível quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a ausência de dolo homicida na conduta do agente.

2.

Não há que se falar em dolo, ainda que eventual, quando os elementos de prova convergem para a ocorrência de disparo acidental, especialmente quando o laudo pericial atesta que "o tipo de solo do local possibilita perder o equilíbrio durante o deslocamento" e as testemunhas confirmam que o réu escorregou durante a abordagem.

3.

A conduta posterior do réu, prestando imediato socorro à vítima, conforme relatado por ela própria em juízo, é incompatível com o animus necandi e reforça a tese de disparo acidental.

4.

O princípio in dubio pro societate não pode ser aplicado de modo a vulnerar a presunção constitucional de inocência, mormente quando as provas dos autos apontam claramente para a ausência de dolo.

5.

Tratando-se de policial militar em serviço e reconhecida a ocorrência de lesão corporal culposa, impõe-se a declinação de competência para a Justiça Militar Estadual, nos termos do art. 9o, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar.

6.

Recurso provido para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o crime de lesão corporal culposa (art. 129, §6o, CP) e determinar a remessa dos autos à Justiça Militar Estadual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HENRIQUE CAMARGO ATAIDES
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da ação penal em epígrafe, pronunciou o acusado como incurso nas sanções do
artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, pela prática de tentativa de homicídio contra a vítima Edevaldo dos Santos Sales. (Id. 202464277).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso em sentido estrito, sustentando, em síntese:
a)
a ausência de dolo na conduta do réu, tendo o disparo ocorrido de forma acidental quando o recorrente escorregou em pedras escorregadias durante a perseguição policial;
b)
a inconsistência do alegado princípio "in dubio pro societate", que não poderia prevalecer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência; e
c)
subsidiariamente, a ocorrência de desistência voluntária ou arrependimento eficaz, uma vez que o recorrente prestou imediato socorro à vítima. Ao final, requereu a desclassificação do delito para lesão corporal culposa, com consequente declinação de competência para a Justiça Militar. (Id. 202464282).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso, concordando com a tese defensiva de desclassificação para o crime de lesão corporal culposa, entendendo que a análise da prova produzida em juízo e dos laudos periciais demonstra a verossimilhança da versão apresentada pelo réu. (Id. 202464292)

O Juízo a quo manteve a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos. (Id. 202464286).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que não há prova inequívoca de ausência de dolo na conduta do réu, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para decidir sobre a questão, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo, assim ementando:

“
Recurso em sentido estrito. Homicídio na forma tentada. Pronúncia. Irresignação da Defesa. Pleito de desclassificação para lesão corporal culposa, com reconhecimento de desistência voluntária ou de arrependimento eficaz. Inviabilidade. Prova que não permite concluir de forma inequívoca pela inexistência de dolo, ainda que eventual, na conduta do réu. Competência do tribunal do júri para deliberar a respeito. Parecer pelo desprovimento do recurso
.”
(Id. 203777683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares, o recurso comporta conhecimento, eis que próprio e tempestivo.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal culposa, em razão da suposta ausência de animus necandi na conduta do recorrente.

Transcrevo a decisão combatida:

“...
II – FUNDAMENTAÇÃO

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei no 11.689/2008, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”.

Da leitura dessa norma, infere-se que a decisão de pronúncia traduz mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), não havendo, portanto, julgamento de mérito. Cuida-se de decisão interlocutória mista não terminativa, explicada pela doutrina nos seguintes termos: “
Decisão interlocutória porque não julga o mérito, ou seja, não condena nem absolve o acusado; mista, porque põe fim a uma fase procedimental; e não terminativa, porque não encerra o processo
” [LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. 3a ed. Salvador: JusPodvim, 2015].

Nada obstante, extrai-se do art. 413 do CPP que o juízo de prelibação, típico da pronúncia, conquanto se satisfaça com os indícios suficientes de autoria, não prescinde da certeza quanto à materialidade do fato apontado na denúncia como configurador de crime doloso contra a vida. Tal certeza, é bom que se diga, não interfere, obviamente, na liberdade de convencimento do Conselho de Sentença, que pode dela discordar, para assentar a inexistência de delito de competência do Tribunal Popular, caso em que o julgamento caberá ao Presidente do Tribunal do Júri (arts. 74, § 3o e 492, § 1o, CPP).

Além disso, é de se observar que neste momento processual não se aplica o princípio
in dubio pro reo,
mas sim
in dubio pro societate,
porquanto, presentes pelo menos os indícios de autoria deve o juiz pronunciar o acusado.

Trata-se, portanto, essa fase processual, de um mero juízo de admissibilidade de culpa, devendo o magistrado ater-se as provas da existência do crime e de indícios suficientes da autoria do mesmo, para pronunciar o acusado. A sentença de pronúncia possui caráter nitidamente processual, a qual encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do processo da competência do Tribunal do Júri. Não se trata de sentença de mérito, ficando adstrito à existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor.

Consideradas tais premissas, verifico que,
in casu,
os elementos probatórios corroboram a tese exposta pela acusação, estando presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria.

A materialidade do fato, no caso em análise, está provada por meio do Relatório de Informações de Ocorrências Graves N. 001/15oBPM-19/06/2019 (id. 45987190, p. 11/15), do boletim de ocorrência de id. 45987190, p. 20/23, do auto de exame de corpo de delito (id. 45987190, p. 29/32), do laudo pericial n. 2.3.2019.36831-01 (id. 45987184, p. 3/30), do laudo pericial criminal n. 220.2.06.2020.004495-01, bem como pelos depoimentos prestados em sede policial e judicial.

De sua vez, os indícios de autoria também se fazem presentes, sendo facilmente extraídos do Relatório de Informações de Ocorrências Graves N. 001/15oBPM-19/06/2019 (id. 45987190, p. 11/15), do boletim de ocorrência de id. 45987190, e dos depoimentos da vítima, do réu e testemunhas.

Sobre os fatos, a vítima Edevaldo dos Santos Sales, afirmou em seu depoimento que: “
estava pescando e ele chegou na viatura em cima da ponte e ao vê-los pescando deu um tiro de cima da ponte. Correu e se escondeu, e depois ele o achou e deu um tiro na cabeça; eram três policiais; tinham outras pessoas pescando, mas todos correram; eram cinco ou seis pessoas; desceram dois policiais e um ficou na viatura; teve um disparo de cima da ponta, mas não sabe quem disparou; não sabe a direção do disparo; correu e se escondeu, e ao pensar que já tinham passado levantou, quando levou o tiro; os dois policiais estavam atrás, viu um policial e depois o outro; o policial estava a sete metros; estava escondido atrás da areia; ... ficou quieto esperando eles passarem, mas ao levantar não tinham passado e estavam esperando; o policial não falou antes de atirar; levantou as mãos, falou que não estava armado e não era bandido, e ao fechar a boca ele atirou; ele mostrava a arma; o outro policial estava com a arma em punho, mas não estava apontada; estava no meio das pedras e eles vão por fora no meio da mata; não pode dizer se o policial esteve o tempo todo com a arma em punho; ele estava em pé, três metros acima; levantou as mãos disse não estar armado e que não era bandido; ao correr não tinha nada nas mãos; não é verdade que estava com objeto na mão, até a chave do carro e do celular ficou na pedra; o policial desceu de onde estava e foi ajudar lavar onde levou o tiro; foi levado ao hospital municipal e depois para Barra do Garças; a bala foi retirada no mesmo dia, não ficou internado, a bala começou a entrar no osso, mas não afetou nada; a bala foi retirada no mesmo dia em Barra do Garças; estava sem trabalhar; os pescadores não estavam armados; ... conhecia dois dos pescadores; ... no rio fica perto de todo mundo; todos que estavam no local presenciou; nunca mais viu o pescador desconhecido; os outros que estavam do outro lado do rio conhece, e os dois contaram que viram tudo e ficaram no mato olhando; um era Vando e trabalha na cidade em firmas e o outro é Walace, pedreiro; somente escutou o estampido de cima da ponte e todos correram; estava pescando com tarrafa; se escondeu por causa do tiro, com medo; não imaginou que o tiro foi contra si; que escutou o barulho e não podia esperar; sabia que eram os policiais por causa da viatura; não desobedeceu ordem judicial, correu; não ficou inconsciente, a todo tempo ficou em pé, não caiu, ao passar a mão onde foi atingido viu o sangue; na hora achou que era bala de borracha; ... depois do tiro que o acertou não teve outro; depois ele desceu até onde estava; ele falou que tinha caído na pedra, mas não caiu. Depois ele disse que tinha a bala tinha resvalado e o acertado; ele ajudou a lavar o ferimento; o pai dele era o subtenente, chegou e falou uns trem para ele, pegaram a viatura e levaram para o hospital; não tinha inimizade com o réu ou o pai dele; não tinha motivos para ser perseguido; quem socorreu na verdade foi quem atirou, o outro só ficou do lado; não houve conversa no trajeto até o hospital; continuou residindo em Ponte Branca; Henrique ficou um tempo em Ponte Branca e depois não sabe se foi para Alto Araguaia; depois dos fatos já se cumprimentaram na rua, mas não conversaram sobre os fatos; estava à margem direita, no estado de Goiás; não teve sequelas, somente a cicatriz; era tardezinha; podia avistar a viatura; não pode escutar ordem dos policiais, pois estava distante e a correnteza é forte, não pode ouvir; jogou a tarrafa no rio; jogou a tarrafa antes de ser atingido; na hora que saiu já recebeu o disparo; deu tempo de ouvir o barulho da arma quando foi atingido; pode avistar Henrique e ele estava em cima, com a arma apontado para baixo; ele não tinha como escorregar, estava em uma pedra plana; Henrique prestou os primeiros socorros; que sangrou quando passou a mão e foi na agua lavar e ele veio ajudar. O pai dele chegou e o chamou lá em cima, e depois o levaram para a viatura; o Henrique, o pai dele e outro policial o levaram; foi levado ao hospital Bom Jesus; trabalhava em uma fazenda longe e tinha acabado o serviço, tinha três dias na cidade; não possuía renda ou salário; não teve sequelas do disparo; acha que era fim de semana; depois do disparo não ficou afastado e teve um serviço na prefeitura; estava escondido e ao levantar ele o viu, mas já com a arma empunhada, e recebeu o disparo ao levantar a mão; somente levantou as mãos; na hora ele falou que caiu em uma pedra, achando que o tiro tinha o deixado desnorteado, mas disse à ele que disse que não era bandido estava desarmado e ele atirou; não ficou desacordado e nem caiu, apenas sentiu o baque na cabeça”.

A testemunha Ítalo Nunes de Araújo, policial militar, afirmou que: “
foram solicitados por pessoa anônima afirmando que estava acontecendo pesca predatória e caça no Rio Araguaia/MT. Se deslocaram ao local e o pessoal ao avistar a viatura evadiram do local. Desceu as margens do rio com Henrique, ele por um lado e foi pelo outro. Nesse trajeto escutou um barulho, que não sabe se de arma de fogo ou não, mais a frente escutou outro barulho mais forte, e Henrique o chamou. No local se deparou com ele ajudando Edevaldo levantar. Socorreram ele e ligaram para o Tenente Delmir que tinha ficado na viatura para dar apoio e levaram ele ao hospital; não viram se os pescadores estavam armados, só que correram com umas coisas na mão; somente ouviu o barulho, como era cheio de pedras, autos e baixos, estava de dez a quinze metros de distância; não possuía visibilidade; na hora nada foi dito, somente pensaram na vítima e leva-lo ao hospital; escutou a voz de parada “Para. Para. Para”, e logo em seguida o barulho; não ouviu a vítima falar que não estava armado; estava com a arma em punho, porque a denúncia foi de que estavam caçando e pesca predatória e não viu com o que estavam na mão; estavam a procura deles, porque saíram correndo; a guarnição não fez disparo de cima da ponte, que se recorde; no momento que tinha decido à margem escutou barulho, mas não sabe dizer se de arma de fogo; ... o local possui muita vegetação, pedras e areia a margem; que empunhou a arma após ouvir o barulho; após fundada suspeita, a posição é pronto emprego, mas presando a segurança; a arma da polícia é PT 100 .40; ... puxando o gatilho ela dispara, não precisa fazer o recuo do gatilho para ao disparo; o tempo entre os barulhos foi muito rápido, um minuto e meio ou dois minutos; que foi ao local ao ser chamado por Henrique; Henrique segurava a vítima prestando o socorro, segurando e pedindo ajuda para levar ao hospital; Edevaldo estava levantando, sangue escorrendo, em pé; Edevaldo não estava caído, Henrique já estava ajudando ele; no momento Henrique só pediu ajuda; não viu Edevaldo caído; no momento Henrique não disse onde estava, mas estava no alto; no primeiro momento só pensaram em salvar a vítima e depois nas conversas viram a pedra alta onde tropeçou e caiu; não se recorda se Edevaldo tinha algo nas mãos; não se lembra de rede ou tarrafa; na hora só estava Edevaldo os outros tinham se evadido; era de tardezinha, quase 18 horas; não estava escuro, estava começando; não conhecia Edevaldo, era recém chegado em Ponte Branca; estavam em três, acompanhado de Henrique e o Tenente Delmir; Tenente Delmir ficou na viatura e desceu com Henrique; o local da viatura ao do disparo, não é muito longe, mas com a dificuldade de acesso dá 500 metros; não pode apurar se foram dois disparos; conversou com os colegas, mas não deram disparos; não sabem se pode ter sido outra arma; não teve disparo da viatura; tiveram várias ordens de parada; a ponte é alta e da para ver as pessoas correndo; de cima da ponte houve ordem de parada; ouviu barulho mais alto quando estava mais próximo e ouviu o disparo do soldado; o Tenente Delmiro foi acionado, se deslocou ao local e fizeram o resgate; levaram Edevaldo ao hospital municipal de Ponte Branca”.

Delmir de Carvalho Ataídes, policial militar, e genitor do réu, por esta condição inquirido na condição de informante, aduziu que: “
nessa data faziam barreira próximo ao Rio Araguaia, e passou uma pessoa falando que a margem do Rio Araguaia estava tendo pesca predatória e possível caça. Desceram ao rio para averiguação. Em cima da ponte pararam a viatura e avistaram pessoas acima da ponte do Rio Araguaia e ao verem a viatura correram. Dentre as pessoas estavam o suspeito no dia da ocorrência, que correu e depois voltou e jogou uma coisa no rio, que supõe ser uma rede ou tarrafa e voltou a correr subindo o rio. O soldado Henrique e soldado Nunes desceram para fazer a abordagem e ficou na viatura, e seguiu fazendo a ronda na vicinal paralela ao Rio Araguaia que vai de encontro ao outro rio e voltou. Como subiram a mata ciliar, podia ser que fossem para a margem, e nesse sentido seguiu enquanto faziam a avaliação. Ao retornar recebeu a ligação de Ítalo falando que houve um disparo acidental a beira do rio, e que o suspeito teria sido atingido de raspão. Imediatamente retornou, entrou por uma chácara as margens do rio e prestaram o socorro; como a denúncia era de pesca e caça poderiam estar armados, tanto que a guarnição desceu precavido; lá de cima não viram armas e tinham que descer para ver o que era o material predatório; na hora da abordagem estava na viatura e posteriormente ajudou a prestar socorro; na barreira escutava barulho mas parecia bomba; depois na ponte quando seguiu na viatura não ouviu barulhos; não houve disparo em cima da ponte; desceu as margens quando solicitado; encaminharam ele ao hospital e levaram na viatura, tendo ligado ao médico plantonista...; a denúncia era de pesca predatória podendo haver caça, mas ainda que sendo pesca as pessoas costumam levar uma arma, então se dada a voz de parada e seguiu correndo com coisas na mão, e o policial não o vendo, pode ser que esteja em uma moita, então é normal o policial ir de arma em punho para não ser pego de surpresa; é um local acidentado, tem uma areinha de praia, mas antes de chegar onde o suspeito estava tem que descer ou subir várias pedras; não estava próximo; a caixa do rio é bem mais baixas, mais a distância e o barulho de carro, não poderia ouvir; na ronda escutavam barulhos que poderiam ser tiros ou bombinhas, mas nada próximo; no rio ou deixa a viatura antes da ponte ou depois da Ponte e para que seja feita visualização rápida passa pela ponte. Em cima da ponte veem quem está pescando ou depredando a margem direita ou esquerda, e nesse caso especifico estavam do lado do Goiás; da viatura, no meio da ponte avistaram as pessoas, não só ele mas outras duas ou três pessoas ...; foi gritado para parar, mas correram e nesse momento os dois desceram; conhecia Edevaldo”.

O réu, quando interrogado negou os fatos descritos na denúncia alegando que: “
não possuía intenção de matar ou disparar a arma, tanto que se tivesse a intenção, para que ia socorrer? Para que pedir apoio, porque ele era muito grande e estava em pé no momento, mas depois que viu o sangue começou a passar mal. Então não tinha intenção de disparar ou tirar a vida de alguém; estavam fazendo bloqueio do lado do Mato Grosso, próximo a ponte, divisa do Goiás, quando receberam a denúncia. De cima da ponte foi possível visualizar o suspeito na beira rio, e outros que se evadiram do local; de cima da ponte começaram “Parado. Polícia”, e começaram a correr... indo em direção ao lado do Goiás então foi para aquele lado, ainda estava em cima da ponte e podia ver que ele correu com outra pessoa... Edevaldo retornou e jogou um objeto e jogou no rio, que fez o barulho de tarrafa, e foi a última vez que viu Edevaldo e depois quando estava sobre as pedras onde estava pulando para chegar até ele, e a todo momento falando “Parado. Polícia” e foram até dado momento em que Nunes foi pela margem do rio enquanto foi pela mata; na mata escutou o estampido e nesse momento pegou a arma, pois não sabia se era o parceiro que atirou em alguém, ou se atiraram no parceiro; na ponte não foi dado disparo, o barulho ouviu quando estava na mata; não tinha visão de Edevaldo; estava em local superior, mas não tinha visualização porque estava em mata; ... no momento que Edevaldo retornou estava na ponte; ... no momento em que se deparou com ele estava com a arma em punho; ele estava com objeto na mão que depois viu ser o par de chinelo e a carteira; depois do barulho fez o procedimento “Pro chão. Pro chão”, e ele não obedeceu, quando foi descer o degrau para chegar a ele, e teve que descer duas pedras, quando houve o disparo; estava de cima para baixo, seria seis metros de distância, mas estava de cima para baixo; ele estava com objeto na mão; ele verbalizou após o disparo. Coudreou a arma e ele falou “não sou bandido”, e respondeu “fica tranquilo” e chamou Nunes. E ele “Não tô armado”, mas o disparo já tinha ocorrido, e ele sentiu o sangue descendo...; não tomou a decisão de disparar, foi quando foi descer da pedra superior a de baixo para chegar a ele. Ele estava desobedecendo o tempo todo, ele não virou de costa, não deitou, não levantou a camisa para ter certeza de que estava desarmado e não oferecia risco, já teria coudreado a arma para fazer a imobilização se continuasse se negando a cumprir a ordem. Mas ele não fez isso e foi chegar mais perto para visualizar, ficar mais próximo dele, só que nesse momento aconteceu “pou”, não sabe se por impulso da queda ao solo, ou mecanismo do corpo que ocorreu. Por que matar Edevaldo? Não tem passagem por crime, nunca lhe fez nada, nunca tinham conversado para ter rixa, não tinha motivo algum. Tanto que prestou socorro, a preocupação foi prestar socorro; não quis efetuar o disparo; não quis efetuar o disparo por ter um objeto na mão; o objeto na mão não passou a impressão de ser arma; em treinamento, a última coisa seria atirar em cabeça. Edevaldo é grande... então se fosse necessário e quisesse atirar iria mirar no corpo para cessar a ação dele, não iria mirar na cabeça. Não tem explicação a munição parar daquele jeito se fosse diretamente, porque ele estava em baixo e estava em cima. Se efetuasse o disparo iria arrebentar a cabeça dele; não tinha intenção de efetuar o disparo ... na concepção que possui, com uma munição de .40 um disparo, na posição em que estava, se estivesse a vontade de atirar na cabeça de Edevaldo ele não estaria aqui hoje. O poder de parada da munição de .40 é muito forte, e ficou parada no couro cabeludo... acredita que foi disparado acidental ricocheteou e atingiu a cabeça dele; ao ficar de frente com ele identificou ser uma havaiana e uma carteira; que Edevaldo estaria mais abaixo, enquanto estava mais a esquerda, próximo as pedras; ao saltar da pedra maior para a menor, ela estava com areia, onde escorregou e houve o disparo; da pedra mais alta pulou para baixo quando houve o disparo; Ítalo não viu o disparo, ele estava mais atrás, as margens do rio, e gritou “Corre aqui. Corre aqui. Me ajuda aqui”; no primeiro momento ele não caiu e ficou pedindo para manter a calma e se manter calmo, e pedindo socorro a Nunes, mas ao ver o sangue descer ele deu uma esmorecida, e o segurou. Ele pediu para levar ao rio para lavar o rosto, mas disse que não porque se caísse não aguentava ele. Sentou ele. Nunes chegou e ligou para o Tenente para trazer a viatura, mas falou para já levarem ele, adiantar. Pegou ele de um lado e Nunes de outro, e Edevaldo ajudava hora ou outra e foram sentido o giro-flex da viatura...; civis não ajudaram, os que correram não sabem nem quem é; não viram armas; quando ouviu o primeiro barulho Edevaldo e os outros estavam distantes, e Nunes estava distante, mas depois do que aconteceu estava preocupado em salvar a vida dele. No primeiro momento achou que era uma pedra que tinha resvalado, porque se pesquisar na internet um disparo de .40, o que faz em uma melancia, arrebenta. Estava preocupado com a vida dele, a integridade física dele e depois fez o boletim de ocorrência, não se omitiu do que aconteceu, mesmo estando com a cabeça a mil. Ficou no hospital para saber o que aconteceu, se ia precisar tirar para fora, e depois chegou a filhinha dele e ficou mais chocado ainda ...; o barulho antes do disparo não foi da tarrafa, foi após, a tarrafa ainda conseguiu visualizar e o barulho apenas escutou; tem doze anos de serviço, é cabo, e reside em Alto Araguaia, casado, sendo pai de quatro filhos, três moram junto e uma não, mas presta assistência”

Logo, as provas colhidas em juízo são consentâneas com aquelas produzidas em sede policial, de modo a demonstrar a presença da materialidade, e os indícios da autoria.

Registro que não persiste o acolhimento da tese ministerial e seguida pela defesa de desclassificação do tipo penal para a lesão corporal culposa (art. 129, §6o, do CP). Explico.

A decisão de desclassificação ocorre quando o juiz se convencer, em discordância com a denúncia ou queixa, da existência de crime diverso dos referidos no artigo 74, §1o (crime doloso contra a vida) do Código de Processo Penal, e não for competente para julgá-lo, remetendo o processo, portanto, ao juízo que o seja, consoante dicção legal do artigo 419 também do CPP.

Trata-se de decisão interlocutória simples, modificadora de competência do juízo, dando-se novo enquadramento legal diante da melhor apreciação dos mesmos ou novos fatos e elementos de convicção.

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona o seguinte:

“o juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, §1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.” (Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado – 8a ed. rev. Atual. E ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 750.)

No presente caso, não é possível afirmar, ao menos nesse momento, de que não se trata de crime doloso contra a vida.

Com efeito, alegam o
Parquet
e a defesa, que o réu diante do perigo eminente, encontrava-se com a arma em punho, e ao pular de uma pedra para outra, acabou efetuando o disparo acidental em desfavor da vítima.

Dos depoimentos supra, verifica-se que o réu estava com a arma em punho em decorrência de terem visto os pescadores correrem com objetos em mãos, bem como por ouvirem um barulho como “estampido” no local, sendo os fatos confirmados pelo militar Ítalo Nunes. Porém, quando interrogado, o réu afirmou que estava em local mais alto do que àquele onde se encontrava a vítima Edevaldo, e, ao ser questionado pelo juízo se o objeto nas mãos da vítima aparentava ser uma arma, afirmou negativamente, aduzindo que ainda antes do momento do disparo, pode observar que o réu segurava um par de havaianas e uma carteira, porém ainda assim, manteve a arma em punho, assumindo o risco de sua conduta.

Ademais disso, nota-se que durante o disparo estavam presentes somente a vítima e o réu, existindo no depoimento de ambos contradição.

Com efeito, a vítima afirmou em sede policial e em juízo que recebeu o tiro ao levantar-se, ainda, quando questionado em juízo, afirmou que o local onde o réu estava era uma pedra plana, e não houve o desequilíbrio anterior ao disparo. No entanto, o réu ao em sede policial, alegou que “
ao pular de uma pedra para outra a fim de chegar mais próximo e realizar a abordagem do mesmo houve um disparo acidental
” (id. 45987190, p. 40), porém em juízo afirmou que “
foi chegar mais perto para visualizar, ficar mais próximo dele, só que nesse momento aconteceu “pou”,
não sabe se por impulso da queda ao solo, ou mecanismo do corpo que ocorreu
”.
Logo,

o próprio réu põe em dúvida a forma como o disparo aconteceu.

Aliado a isso, o laudo pericial id. 2 3.2019.36931-01, afastou a ocorrência de disparos acidentais, nos testes realizados coma arma utilizada pelo réu. Confira-se:

4) A arma de fogo questionada pode produzir tiro acidental?

R: Durante os testes de eficiência constatou-se funcionamento normal dos mecanismos de segurança contra disparo acidental, sendo constatada a ocorrência de disparos e produção de tiro somente por acionamento do gatilho e com a arma destravada.

Diante de tais fundamentos, não se pode ignorar aqui, a possibilidade do dolo, ou mesmo dolo eventual, na conduta do agente, devendo a tese ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri.

Nesse contexto, entendo não haver certeza ou robustez de prova suficiente acerca da tese ministerial e da defesa acerca da ausência de
animus necandi
, a tornar possível o acolhimento do pleito de desclassificação do crime para lesão corporal, porquanto, há versão em outro sentido nos autos e diante da possibilidade de incidência do dolo, ou dolo eventual. E, como se sabe, nesses casos, havendo controvérsias, não se aplica o
“in dubio pro reu
”, mas sim o “
in dubio pro societate
”.

Assim, embora, as partes insistam na tese de desclassificação para lesão corporal, não pode ser tida a palavra do réu como única verdade, ainda mais, porque, tal como, demonstrado, dos autos emergem provas de versão antagônica àquela, não sendo possível afastar tal situação, do conhecimento dos juízes naturais da causa, o Tribunal do Júri.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal:

“(...) Comprovada a materialidade do crime e existindo indícios suficientes de autoria delitiva, além de não ficar demonstrado de forma indene de dúvidas a ausência de animus necandi ou a ocorrência da desistência voluntária, incabível a desclassificação para o delito de lesão corporal, devendo ser mantida a pronúncia. (...)” (RSE 28772/2018, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

Assim, por não vislumbrar qualquer das hipóteses de absolvição sumária, previstas no art. 415 do Código de Processo Penal, ou mesmo de desclassificação da imputação jurídica, e evidenciada a presença dos pressupostos respectivos, a pronúncia do réu é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Diante de tais considerações, em juízo provisório de admissibilidade da culpa
, JULGO PROCEDENTE
a pretensão contida na denúncia para
PRONUNCIAR
o réu
HENRIQUE CAMARGO ATAIDES,
já devidamente qualificados nos autos, dando-o como incurso nas sanções do artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, o que faço com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal.”

(Id. 202464275).

Pois bem.

Como cediço, a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, fase em que o magistrado deve limitar-se a analisar a existência da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Não se exige, nessa etapa processual, certeza da autoria, sendo suficientes indícios de que o réu seja o autor do crime.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio para lesão corporal, seja dolosa ou culposa, somente é cabível nessa fase processual quando restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência de
animus necandi
.

No caso em análise, vislumbro que os argumentos trazidos pela defesa e corroborados pelo Ministério Público em primeiro grau são consistentes e apontam para a ausência de dolo homicida na conduta do réu.

Extrai-se dos depoimentos prestados em juízo, tanto pelo próprio réu quanto pelas testemunhas, que o disparo que atingiu a vítima ocorreu em circunstâncias que indicam sua natureza acidental. O policial militar Ítalo Nunes de Araújo, que compunha a guarnição juntamente com o recorrente, afirmou em seu depoimento que o réu "tropeçou na pedra e, por isso, efetuou o disparo de arma de fogo". O próprio réu sustentou, desde o início das investigações, que o disparo ocorreu de forma acidental, quando escorregou sobre pedras durante a tentativa de abordagem.

Corroborando essa versão, o laudo pericial de local de crime apontou expressamente que "o tipo de solo do local possibilita perder o equilíbrio durante o deslocamento", conforme destacou a defesa em suas razões recursais.

Relevante também destacar que, logo após o disparo, o réu imediatamente prestou socorro à vítima, conforme relatado por ela própria em juízo, quando afirmou que o policial
"desceu da onde ele tava e foi me ajudar lavar onde que eu recebi o tiro"
. A tomografia computadorizada realizada na vítima indicou que o projétil ficou alojado nas partes moles da região frontal,
"sem evidência de fratura"
, sendo retirado no mesmo dia, sem necessidade de internação.

A conduta posterior do réu, prestando pronto socorro à vítima, afasta consideravelmente a probabilidade de ter agido com dolo homicida. Se fosse sua intenção matar a vítima, poderia ter continuado a agressão ou simplesmente deixado de prestar o socorro imediato.

Ademais, não se pode ignorar que tanto o Ministério Público quanto a defesa, após a análise das provas produzidas durante a instrução processual, concluíram pela ausência de dolo na conduta do réu. O representante ministerial que atuou em primeiro grau manifestou-se expressamente pela desclassificação para lesão corporal culposa, demonstrando convicção quanto à ausência de elemento subjetivo necessário à caracterização do crime de homicídio tentado.

Com relação ao argumento utilizado pelo juízo singular, referente ao princípio
in dubio pro societate
, entendo que sua aplicação não pode ser compreendida de modo a vulnerar o princípio constitucional da presunção de inocência. O
in dubio pro societate
não significa que, havendo qualquer dúvida, o réu deve ser pronunciado. A interpretação adequada é que, havendo elementos mínimos que sustentem a acusação, o caso deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

No entanto, quando há clara demonstração da ausência de dolo homicida, não se justifica a pronúncia apenas com base em tal princípio. A avaliação da prova deve ser criteriosa mesmo na fase de pronúncia, evitando-se submeter ao Tribunal do Júri casos que evidentemente não configuram crime doloso contra a vida.

No presente caso, os elementos probatórios convergem para a caracterização de uma conduta culposa, e não dolosa. O réu, embora estivesse com a arma em punho – o que se justifica pelo contexto da abordagem policial –, não demonstrou intenção de matar a vítima, tendo o disparo ocorrido em razão da instabilidade do terreno e do consequente desequilíbrio, conforme aponta o laudo pericial.

Quanto à alegação de que o laudo pericial teria afastado a ocorrência de disparos acidentais, é importante esclarecer que o laudo apenas constatou que
"a arma não apresenta defeito que possa ocasionar disparo acidental"
, ou seja, que não houve falha mecânica na arma. Isso não exclui a possibilidade de o disparo ter ocorrido por ação involuntária do agente, como no caso de um desequilíbrio ou queda, hipótese sustentada pelo recorrente e corroborada pelo contexto probatório.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
para desclassificar a conduta imputada ao recorrente para o delito previsto no art. 129, §6o, do Código Penal, alertando o juízo “a quo” para que observe a legislação processual penal pertinente sobre a competência para julgamento do feito, nos termos do art. 9o, inciso II, alínea "c", do Código Penal Militar

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025